Tribunal: TJSP
Processo: 0015134-97.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE FIXADO NO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA AUTORA - MANUTENÇÃO DO JULGADO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"O termo inicial do benefício, cuja retroação não fora requerida no momento oportuno, está

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TERMO INICIAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE FIXADO NO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO ÚLTIMO AUXÍLIO-DOENÇA - NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA AUTORA - MANUTENÇÃO DO JULGADO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DO MARCO INICIAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INADMISSIBILIDADE.
"O termo inicial do benefício, cuja retroação não fora requerida no momento oportuno, está claramente especificado no Julgado, não se vislumbrando a configuração de qualquer vício a merecer maior elucidação em sede de embargos de declaração".